Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
D E S P A C H O Inicialmente, observo que a credora JAEL ALVES DA MOTA formulou pedido de preferência constitucional motivado por doença grave. Apresentou laudo médico (ID 23668471 fl. 8) que descreveu as seguintes enfermidades: perda auditiva mista moderada à direita (CID H 90.7) e anacusia à esquerda (CID H 95.0). Tais doenças ensejaram o indeferimento do pedido. Isto porque, nos mesmos termos da decisão de ID 23843540, a Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pela credora. Entretanto, apesar do indeferimento do pedido formulado, o Ente Devedor apresentou a planilha de cálculos referente aos valores devidos. Portanto, de forma excepcional e na expectativa de um eventual aproveitamento do documento apresentado pelo Distrito Federal, intime-se a credora JAEL ALVES DA MOTA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que as condições médicas apresentadas pela credora caracterizam-na como pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça a requerente como pessoa com deficiência, ou que a tenha aposentado por invalidez com a devida indicação das enfermidades. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC